Tribunal: TJDFT
Processo: 0707296-77.2021.8.07.0017
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. NÃO RECEBIMENTO. ANOTAÇÃO DE AUSENTE TRÊS VEZES. EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Súmula n. 72).

2. O envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor previsto no contrato é suficiente para a comprovação da mora, desde que seja entregue, ainda que para terceiros.

3. A constituição da mora não resta comprovada se a carta enviada retorna com a anotação de que o devedor se encontra ausente no momento da diligência, porque nessa hipótese não foi entregue no endereço declinado, afastando-se a presunção de recebimento.

4. O descumprimento da emenda à inicial determinada pelo Juízo implica indeferimento da petição inicial, uma vez que a comprovação da mora é requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão nos contratos garantidos por alienação fiduciária.

5. Negou-se provimento ao recurso.